Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DO GRAVAME E DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DO CONTRATO, GRAVAME E TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inc. IV, e art. 485, inc. I, todos do CPC.
2. Provada a existência de contrato de alienação fiduciária, o registro do gravame, bem como a transferência da propriedade perante o órgão de trânsito competente, viável o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, razão por que se deve afastar a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e provido para cassar a r. sentença.